Tribunal: TJES
Processo: 5005283-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DANIEL RIBEIRO PINTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005283-38.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
DANIEL RIBEIRO PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTOR COMPROVADAMENTE EM VIAGEM INTERNACIONAL NA DATA DO FATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA POR PROVA ROBUSTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que o
condenou a proceder a anulação da infração de trânsito nº VV00192451, com a consequente baixa da pontuação da CNH do Autor relativamente a essa infração.
Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação contra o Recorrente alegando que na data de 21/07/2023 não estava dirigindo no local da infração, por encontrar-se em viagem internacional. Apresentou comprovante de passagem aérea e fotografia geotagueada demonstrando sua presença na Itália, além de comprovante de residência em Curitiba/PR. O auto de infração foi lavrado por supostamente ter avançado sinal de parada obrigatória na Avenida Carlos Lindemberg, Vila Velha/ES, mas o Recorrido nunca residiu no Espírito Santo e nenhum vínculo possui no local da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar se houve vício processual na inversão do ônus da prova realizada unicamente na sentença, bem como se era necessária a citação do DETRAN/PR como litisconsorte, além de verificar se as provas produzidas pelo Recorrido são suficientes para elidir a presunção de legitimidade do auto de infração, ainda que goza de presunção relativa de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, o Recorrente sustenta a necessidade de nulidade processual pela inversão do ônus da prova realizada no momento da sentença, em violação ao direito de defesa. Contudo, a alegação não se sustenta. Primeiramente, o próprio Recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, demonstrando estar ciente de todos os elementos probatórios disponíveis e dispensando a realização de outras provas. Não há como alegar violação ao contraditório e à ampla defesa quando a parte litisconsorte expressamente consentiu com a sentença antecipada.

(5). Em segundo lugar, a sentença não aplicou inversão do ônus da prova, ao contrário, reconheceu expressamente que competia ao Recorrido comprovar os fatos constitutivos de seu direito e verificou que este logrou êxito em produzir prova robusta de sua alegação, apresentando documentação idônea e inequívoca de sua presença em outro país na data da infração. No caso presente, não houve sequer inversão de ônus, houve simplesmente constatação de que o Recorrido cumpriu seu encargo probatório, enquanto o Recorrente quedou-se inerte, de modo que a alegação de nulidade processual não merece prosperar.

(6). Por conseguinte, o Recorrente argumenta que a não formação de litisconsórcio com DETRAN/PR configura vício insanável. Todavia, a alegação carece de fundamento.

(7). O objeto da demanda é estritamente delimitado: a análise da legalidade e validade do auto de infração nº VV00192451, lavrado exclusivamente pelo Município de Vila Velha/ES por meio de seu órgão de trânsito conveniado ao Sistema Nacional de Trânsito. O Recorrido não pleiteia pedido em face do DETRAN/PR, tampouco há discussão acerca de atos executórios praticados pelo órgão estadual. Com efeito, ainda que a CNH do Recorrido esteja vinculada ao DETRAN/PR, a origem da autuação impugnada é unicamente municipal. A eventual improcedência da autuação gerará efeitos naturais que alcançarão a pontuação correspondente, cabendo ao DETRAN/PR apenas cumprir a comunicação do resultado judicial, situação que não configura litisconsorte necessário, mas mero executor de decisão alheia.

(8). Nesse sentido, os artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil estabelecem que o litisconsórcio é necessário quando pela natureza da relação jurídica controvertida a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. Não é esse o caso, uma vez que a sentença é plenamente eficaz em relação ao Recorrente, que é o responsável pela lavratura e manutenção do auto. Portanto, a preliminar não merece acolhida.

(9). No mérito, é inconteste que os atos administrativos gozam de presunção
iuris tantum
(relativa) de legitimidade e veracidade. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser elidida mediante prova documentada idônea do vício. O Recorrido produziu prova contundente de que não pode ser autor da infração: (i) comprovante de passagem aérea internacional para a Itália com data de 21/07/2023; (iii) fotografia do Recorrido na Itália na mesma data; (iv) comprovante de residência em Curitiba/PR, demonstrando completa ausência de vínculo com Vila Velha; (v) CRLV do veículo registrado em Curitiba/PR.

(10). Por sua vez, o Recorrente não apresentou qualquer elemento capaz de confrontar as provas produzidas. Limitou-se a alegar presunção de legitimidade do ato, sem trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Recorrido, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC.

(11). Não se pode admitir que a Administração Pública se valha do princípio da presunção de validade para conferir caráter absoluto e indiscutível a seus atos quando há prova documentada inequívoca em sentido contrário. A presunção é relativa e cede diante da realidade factual demonstrada.

(12). Dessa forma, não se pode admitir a manutenção de penalidade fundada em ato administrativo manifestamente viciado, devendo o auto de infração ser anulado com a consequente inexigibilidade da pontuação dele decorrente, não merecendo, portanto, quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (
iuris tantum
) e pode ser elidida por prova documentada robusta demonstrando a impossibilidade fática de execução do ato, tal como a comprovação de que a pessoa autuada encontrava-se em local diverso do ocorrido. 2. A necessidade de formação de litisconsórcio com órgão de trânsito estadual (DETRAN) não existe quando a demanda tem por objeto exclusivamente a análise da legalidade do auto de infração lavrado por ente municipal, sendo o órgão estadual mero executor da decisão judicial. 3. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera quando a parte sucumbida expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, tendo tido oportunidade de produzir todas as provas que acreditasse pertinentes ao caso.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)